Tribunal: TJDFT
Processo: 0005386-12.2018.8.07.0001
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-06-18
Data de publicação: 2020-06-25

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO. IMPOSSIBILIDADE. DEPOIMENTO DE POLICIAIS. VALOR PROBATÓRIO. DOSIMETRIA. APLICAÇÃO DO § 4o DO ART. 33, DA LEI 11.343/06. CABIMENTO. RESTITUIÇÃO DE BENS. IMPOSSIBILIDADE. PARCIAL PROVIMENTO.
1. Não cabe a absolvição se a sentença condenatória está embasada em provas robustas, como os depoimentos seguros dos policiais, bem assim a apreensão de elevada e variada quantidade de drogas, além de quantia vultosa em dinheiro, comprovando com a necessária certeza a prática do crime de tráfico.
2. Os depoimentos dos policiais responsáveis pelo flagrante têm valor probatório, especialmente quando produzidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa e corroborados por outros elementos constantes dos autos.
3. A condenação por fato posterior, por si só, não conduz à conclusão de que o paciente se dedica às atividades criminosas, de modo a afastar a causa de diminuição prevista no § 4o do art. 33, da Lei 11.343/2006 (Precedentes do STJ).
4. Aos bens utilizados como instrumento do crime de tráfico de entorpecentes impõe-se o confisco e o perdimento em favor da União, conforme disposto no art. 243, parágrafo único, da Constituição Federal, c/c art. 91, inciso II, "a", do Código Penal.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.